Tribunal: STF
Processo: HC 244493
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, inciso I (feminicídio), c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 8.072/1990.



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva, bem como excesso de prazo na manutenção da prisão e para a realização do julgamento.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da ordem liminarmente, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o paciente possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. 



    b) Caso entenda em aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão, que se aplica qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolação da sentença. 



    a) No mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo para o relaxamento da prisão preventiva, por ser, hoje, manifestadamente ilegal por ausência plena dos requisitos e motivos que a fundamentaram quando da prolação bem como do excesso de prazo que configura verdadeira antecipação da pena, que é o constrangimento ilegal ora combatido.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que segundo a denúncia, o paciente ‘empunhou um revólver que estava em sua cintura, apontou-o em direção a (...) [sua ex- companheira] e efetuou um disparo que atingiu seu ombro direito. ALESANDRO ainda teria atirado pelo menos mais quatro vezes, porém a vítima conseguiu se esconder e evitou ser novamente alvejada. Em ato contínuo, o denunciado fugiu com seu veículo VW/Gol, de cor preta, tomando rumo ignorado.’ (fl. 155). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: (...).



    Não bastasse, destaca-se ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do CPP. A propósito: (...). 



    Ainda, salienta-se que ‘A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.’ (AgRg no HC 758.083/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...). 



    No mais, tem-se que aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 



    No caso dos autos, consta das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi pronunciado em 29/8/2023, sendo negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa em 8/11/2023. 



    Extrai-se, ainda, que a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento. Na sequência, novo habeas corpus foi impetrado na origem, sendo a ordem denegada em 27/6/2024. 



    Assinala-se, ademais, que, ‘por decisão proferida aos 03 de julho próximo passado, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, tendo em vista a preclusão da sentença de pronúncia’ (fl. 792). 



    Assim, não é possível verificar desídia das instâncias ordinárias na condução do processo, que vem sendo devidamente impulsionado, de acordo com as peculiaridades do caso. 



    ‘Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades’ (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.). 



    Por fim, como bem salientado pelo Ministério Público Federal em sua manifestação, ‘não há que se falar em violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi revisada no dia 13 de maio de 2024’. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente